Tribunal: STF
Processo: HC 235439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Pretensa absolvição. 4. Para entender-se de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo. Precedentes. 5. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.